Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A intimação pessoal da parte, nos casos de extinção do processo, sem resolução do mérito, é necessária somente nas hipóteses de negligência do patrono e de abandono de causa, conforme dispõe o artigo 485, §1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não se aplicando, contudo, ao caso de indeferimento da petição inicial diante da ausência de atendimento à determinação de emenda.